Tribunal: CARF
Processo: 10909.722194/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722194/2018-65
ACÓRDÃO
3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLAN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 25/09/2018
MULTA ADMINISTRATIVA DE 100% SOBRE A DIFERENÇA APURADA ENTRE
O PREÇO DECLARADO E O PREÇO ARBITRADO PARA AS MERCADORIAS.
Despacho aduaneiro de importação com base na Declaração de
Importação. Multa Administrativa e crédito tributário (II, IPI, PIS e COFINS)
referente à diferença dos TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDOS,
com a multa de ofício e os acréscimos legais cabíveis, bem como outras
MULTAS ADMINISTRATIVAS apuradas na operação de importação, em
consonância com a jurisprudência pacífica do Poder Judiciário e com o ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 4, de 9 de maio de 2018, aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda.
CANAL VERMELHO. DE CONFERÊNCIA ADUANEIRA. REGULARIDADE.
Nos termos do art. 21, inciso III, da Instrução Normativa SRF no 680/06,
motivada pela suspeita de subfaturamento e falsidade ideológica nos
valores declarados na fatura comercial, justifica-se a adoção de verificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata-se de autos de infração (fls. 02/61) efetuados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 252.842,38 (duzentos e cinquenta e dois
mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) devido a título de
Imposto de Importação (R$ 54.345,93), Imposto sobre Produtos Industrializados
(R$ 35.626,78), PIS/importação (R$ 6.340,35), Cofins/importação (R$ 32.154,65),
Multa Regulamentar/II (R$ 124.174,68) e Multa Regulamentar/IPI (R$ 200,00) em
relação às operações acobertadas pela declaração de importação 18/1756156-3,
de 25/09/2018.
Pelo que consta (fls. 31/61), a citada declaração de importação amparou a
importação de mercadorias descritas como “LÂMPADAS E TUBOS DE DIODOS
EMISSORES DE LUZ (LED)", classificadas no código NCM 8539.50.00, no valor
VMLE declarado de US$ 52.154,10, originárias da REPÚBLICA POPULAR DA CHINA,
com peso líquido declarado de 10.435,00 kg. O EXPORTADOR declarado das
mercadorias importadas foi a empresa chinesa "RUIJIN TOSPO LIGHTING CO.,
LTD" e o FABRICANTE/ PRODUTOR declarado das mercadorias importadas era a
empresa chinesa " HENGDIAN GROUP TOSPO LIGHTING CO., LTD". A quantidade
importada declarada foi de 52.000 unidades, com preço unitário declarado de U$
0,8025 para lâmpadas tubulares de 10W e U$ 1,095 para lâmpadas tubulares de
20W. A partir de fundadas suspeitas de subfaturamento e falsidade ideológica nos
valores declarados na fatura comercial, a operação de importação foi submetida a
procedimento para a verificação e comprovação de toda a transação comercial,
sendo, ao final, descaracterizado o valor aduaneiro declarado e determinado ao
importador a retificação da declaração de importação com o respectivo
pagamento das diferenças apuradas de tributos e multas devidas. O contribuinte,
inconformado, não cumpriu as exigências nem demonstrou a comprovação da
regularidade da transação comercial e preços praticados. Em razão disso,
concluindo a fiscalização pelo uso de fatura comercial ideologicamente falsa na
instrução do despacho aduaneiro, além de subfaturamento dos preços praticados
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
3
na importação, considerando, especialmente, o Ato Declaratório PGFN no 4, de 9
de maio de 2018, lavrou-se estes autos de infração para a constituição das multas
e tributos (com acréscimos legais) devidos e apurados no curso da ação fiscal.
A impugnante foi cientificada dos autos de infração em 05/11/2018 e apresentou
defesa em 30/11/2018, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 133/149),
alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que não houve na importação
qualquer fraude, simulação, sonegação e/ou conluio cujos fatos não condizem
com a realidade da operação e dos autos. Entende que a celebração de um
negócio não exige maiores formalidades, podendo uma compra e venda,
inclusive, ser celebrada verbalmente. Defende não ter cometido qualquer infração
e que os fatos não podem ser interpretados de forma desfavorável à impugnante.
Cita inúmeros princípios (legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
eficiência, dentre outros) que no seu entendimento devem ser observados pela
administração pública. Defende ter sido comprovada a licitude da operação, não
tendo havido subvaloração nem subfaturamento, e não havendo quaisquer
elementos ou motivos para substituição do valor da transação declarado na
declaração por outro método de valoração aduaneira. Sustenta não ter havido
qualquer simulação no valor declarado, sendo que, no máximo, teria incorrido em
mero erro ao deduzir o desconto do valor da transação, não se verificando
quaisquer elementos de fato e de direito que autorizem o arbitramento do preço.
Diz que o arbitramento realizado com base em mercadorias idênticas careceu de
análise mais abrangente dos preços praticados no mercado internacional e fatores
que influenciaram a formação do preço. Informa que o não pagamento até
13/10/2018 não denota qualquer irregularidade vez que prazo de pagamento é
ponto de negociação comercial entre as partes e eventual dilação do prazo é mera
liberalidade do exportador. Em relação ao valor da transação declarado, insiste
ter havido no máximo erro escusável e ausência de qualquer intuito doloso.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 23 de abril de 2019 foi exarado o Acórdão sob no 07-
43.776 -, pela 2a Turma da DRJ/FNS, onde, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário.
À e-fl. 206 há certificação de ciência eletrônica do Acórdão supramencionado da
Recorrente no dia 16/07/2019, por decurso de prazo de disponibilização, já que ele foi depositado
em sua caixa no dia 01/07/2019. E, nessa circunstância o prazo é de 15 dias, vencendo no dia
31/07/2019.
À e-fl. 182, encontra-se assentado o Termo de Solicitação de Juntada de Recurso
Voluntário no dia 24/05/2019.
No remédio recursivo alega:
(i)
Fatos;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
4
(ii)
Nulidade da decisão recorrida;
(iii)
Da a ilegal presunção de falsidade e dolo da conduta, da
inexistência de fraude, da interpretação dos fatos e
princípios aplicáveis ao processo administrativo da
delimitação da discussão neste processo administrativo.
(iv)
Da valoração aduaneira pelo valor da transação;
(v)
Da impossibilidade de arbitramento;
(vi)
Do erro escusável;
(vii)
Dos pedidos.
Ao chegar ao CARF foi realizado sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Tem-se no Auto de Infração duas multas: i) MULTA DE 1% POR DECLARAÇÃO COM
INFORMAÇÃO INEXATA, cujo enquadramento legal são os Art. 84, da Medida Provisória no 2158-
35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03 e art. 711, inciso III do
Decreto Lei n.o 6759/09 e, a ii) MULTA POR FATURA EM DESACORDO COM O REGULAMENTO
ADUANEIRO, cujo enquadramento legal são os Art. 107, inciso X, alínea 'c' do Decreto-Lei 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art 715 do Decreto Lei
n.o 6759/09. Arts. 553, 554, 557, 558, 559, 560, 561 e 562 do Decreto no 6.759/09.
Todavia, ambas não fazem parte do contencioso administrativo, eis que não foram
manejadas na impugnação, bem como no recurso voluntário.
4. Preliminar
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
5
4.1. Nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente que as teses apresentadas na decisão anatematizada são
genéricas, visando desconstituir a falsidade da fatura comercial e o subfaturamento, mas, ao
contrário a Impugnação teve argumentos fáticos e de direito robustos que não foram combatidos,
tornando nula a decisão.
Aduz que, verificando a ementa do acórdão pode-se observar que o julgado foi
incorreto no que diz respeito à subsunção dos fatos à norma punitiva
Que, evidente está que na autuação e na impugnação não trata de pena de
perdimento, tampouco de multa substitutiva da pena de perdimento como se viu na ementa da
decisão objurgada, uma vez que a multa em testilha só seria discutida se à mercadoria tivesse sido
aplicada a pena de perdimento, e em caso de impossibilidade de apreensão dos bens, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, conforme legislação de
regência.
Traz decisão do colegiado que, segundo ela, em caso semelhante julgou pela
nulidade, considerando vício material por erro na interpretação da regra matriz de incidência.
O Decreto 70.235/72, cujo qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, na
Seção IX, CAPÍTULO III, que trata Das Nulidades, diz serem nulos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(....)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (DN)
Conforme artigos 59 e 60 da legislação de regência, as ditas incorreções não são
nulidades, mas ainda que esse julgador entendesse pela irregularidade na decisão recorrida, ainda
assim poderia ser sanada nesse momento.
Todavia, a decisão não incorre de imperfeição na aplicação da multa em
substituição à pena de perdimento, já que, por força do Ato Declaratório PGFN no 4, de 9 de maio
de 2018, foi aplicada a multa administrativa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre os
preços declarado e arbitrado pela fiscalização.
Rejeito a preliminar.
4.2. Da ilegal presunção de falsidade e do dolo da conduta, da inexistência de
fraude, da interpretação dos fatos e princípios aplicáveis ao processo administrativo.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
6
Alega que:
(...)
Não há qualquer fraude, simulação, sonegação e/ou conluio. Não há também
provas que a Recorrente agiu dessa forma. Ainda, e mais grave e relevante, não
há qualquer elemento apto a comprovar o elemento volitivo ligado ao “dolo” da
conduta da Recorrente. Seria mais digno asseverar acerca da responsabilidade
objetiva dos importadores, que a responsabilidade pela infração independe de
intenção. Contudo, tanto a autuação como a decisão recorrida desbordam dos
limites legais, na tentativa de imputar à Recorrente conduta grave, da qual não há
qualquer prova, não podendo ser presumida não só a culpabilidade, mas a
falsidade dos documentos e o dolo.
(...)
É consabido que a celebração de um negócio não exige maiores formalidades,
inclusive uma compra e venda pode ser até mesmo celebrada verbalmente, nos
termos do artigo 107 do Código Civil:
(...)
Ademais, como já havia sido destacado em sede de Impugnação, e que se repete
nessa esfera, são inadequadas as assertivas ligadas ao caráter volitivo da
Recorrente, com uma evidente e abjeta “presunção de culpabilidade”, quando
deveria prevalecer a “presunção de inocência”. Inclusive, as assertivas ligadas ao
caráter fraudulento destoam até mesmo do conceito de fraude que a Autoridade
Autuante traz à fl. 44, no qual fica claro que para caracterização de fraude é
necessário a demonstração de intuito doloso, o que não ocorre nos autos.
Da análise dos fatos e fundamentos expostos, não restam dúvidas não ter a
Recorrente cometido qualquer infração, aliado à premissa legal que os fatos que
não podem ser interpretados de maneira desfavorável à Recorrente. Tal preceito
encontra-se insculpido no art. 112, caput, do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
Sustenta a tese com base em acórdão da Corte e arrima ainda toda a defesa dessa
tesa em princípios constitucionais administrativos, para requer a declaração de inexistência de
fraude, julgando improcedente a autuação.
A DRJ enfrentou a matéria e considerou:
(...)
Em sua defesa, embora não apresente qualquer contestação sobre os
fundamentos de fato e de direito que deram origem às infrações (e lançamento
dos respectivos tributos e penalidades) especificamente consideradas, a
impugnante traz a lume algumas teses genéricas visando a desconstituir,
basicamente, a falsidade da fatura comercial e o subfaturamento dos preços.
Diga-se, desde logo, que as alegações apresentadas pela impugnante se reduzem,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
7
de fato, a apenas isso (alegações) eis que não se verifica nos autos a existência de
qualquer fato novo (que já não tivesse sido levado a conhecimento da
fiscalização) nem quaisquer documentos (hábeis e idôneos) que pudessem
sustentar suas alegações e servir de prova para desfazer o que foi apurado no
curso da ação fiscal. Assim, embora os elementos dos autos "gritem" no sentido
oposto, a impugnante não concorda que tenha havido falsidade ideológica da
fatura comercial e subfaturamento nos preços declarados declaração de
importação 18/1756156-3, de 25/09/2018.
(...)
O fato aqui tipificado, isto é, a falsificação ou adulteração de qualquer
documento necessário ao embarque ou desembaraço de mercadoria importada
é considerado “dano ao erário” por força do que dispõe o art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976. Logo, a infração tipificada no inciso VI do artigo 105 do DL 37/1966
é considerada “dano ao erário” por expressa disposição legal,
independentemente de haver, ou não, falta de recolhimento de tributo. Neste
caso, a falsificação da fatura comercial (e mesmo a falsificação ideológica) é
conduta que atrai a pena de perdimento, especialmente quando envolve os
valores declarado eis que o teor enganoso e contrário à realidade viola (ou tenta
violar) sobremaneira a fiscalização e o controle aduaneiro. Note-se que o
dispositivo legal (art. 105, inc. VI, do Decreto-Lei no 37/1966) pune,
indistintamente, o uso de documento necessário ao desembaraço, falsificado ou
adulterado, com a pena de perdimento das mercadorias. Esta posição tem sido
objeto de farta jurisprudência em inúmeras decisões administrativas e judiciais,
havendo, inclusive, precedente recente do próprio STF proferido pelo Ministro
Luis Roberto Barroso, nos seguintes termos.
(...)
Trata-se, deveras, de infração que constitui o próprio dolo da conduta e não
mero erro escusável (como alega a impugnante) já que valor da transação é
informação altamente relevante que constitui o próprio núcleo de qualquer
operação comercial, não fazendo qualquer sentido alegar um simples erro (não
percebido pela empresa), especialmente quando a própria impugnante admite
ter deduzido o valor do desconto do valor da transação, indevidamente. É de
difícil compreensão imaginar um erro escusável cometido no valor da transação
quando disso decorre a quase totalidade das obrigações negociadas,
especialmente o pagamento do preço e dos tributos devidos. Resta, pois,
evidente a ilicitude da fatura comercial e do preço praticado na importação pela
não comprovação efetiva (por parte da impugnante) das negociações
comerciais, dos descontos concedidos e dos pagamentos realizados nos termos
pactuados com o exportador, conforme apurado e demonstrado no curso da
ação fiscal, não havendo qualquer hipótese de afastamento dos lançamentos
efetuados.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
8
No caso do subfaturamento, embora a matéria objeto deste processo não se
circunscreva ao caso de valoração aduaneira, mas de fraude e simulação, a
desconstituição da fatura comercial e, portanto, o afastamento do valor da
transação e arbitramento do valor aduaneiro foi demonstrado pela fiscalização
nos autos do processo, ficando patente o dolo específico no caso concreto, tendo
por base um conjunto normativo válido que estabelece critérios objetivos de
valoração. Assim, pelo que consta, o arbitramento foi realizado com fundamento
no art. 88, inc. I, da MP n.o 2.158-35/2001: Abaixo.
(...)
Neste sentido, visto neste aspecto, tem sido recomendado que sejam observadas
as regras estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira – AVA ratificado pelo
Brasil nos termos do Decreto no 1.355, de 30/12/1994, ainda que
subsidiariamente, que versa sobre a implementação do art. VII do Acordo Geral
de Tarifas e Comércio – GATT/1994. Referido Acordo se fundamenta, dentre
outras, na premissa de que a base de valoração de mercadorias para fins
aduaneiros deve ser, tanto quanto possível, o valor pelo qual foram essas
transacionadas, reconhecendo que os métodos alternativos devem basear-se em
critérios simples e equitativos, condizentes com as práticas comerciais e de
aplicação geral. E tais critérios devem formar um sistema uniforme, neutro e
preciso, que exclua a utilização de valores aduaneiros arbitrários ou fictícios.
Assim, na impossibilidade de apuração do preço efetivamente pago ou a pagar
pela mercadoria, o Acordo prevê métodos substitutivos, apresentados em ordem
sequencial de aplicação cuja adoção pressupõe anterior desconstituição da fatura,
calcada em provas irretorquíveis da sub-valoração praticada. Tal desconstituição,
quando não houver vínculo que tenha influenciado o preço faturado, depende de
que se demonstre a inidoneidade da fatura comercial ou, por outros meios, que o
preço consignado na fatura não corresponde ao valor efetivamente pago pela
mercadoria, o qual poderá, mediante ajustes segredados, configurar o sub ou o
superfaturamento.
E foi exatamente isso o que fez a fiscalização. Conforme consta no minucioso
RELATÓRIO, a autoridade fiscal realizou para as mercadorias declaradas com
preço subfaturado, tendo por base o primeiro critério de preço de exportação
para o país de mercadoria idêntica ou similar, o efetivo arbitramento do seu
preço, utilizando, subsidiariamente, as regras estabelecidas no Acordo de
Valoração Aduaneira – AVA - pelo artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio
– GATT/1994. Vale registrar que a autoridade fiscal, ao descartar o primeiro
método de valoração (valor da transação), informa claramente o critério utilizado
(primeiro critério) e as razões de sua escolha para fazer o arbitramento do preço
das mercadorias. Além disso, conforme já referido, é fato comprovado nos autos
do processo que a fiscalização investigou e efetivamente demonstrou a falsidade
documental da fatura comercial utilizada para acobertar aquela importação pelo
que não merecem prosperar nenhuma das infundadas alegações que o
impugnante apresenta acerca do arbitramento do preço das mercadorias. Abaixo,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
9
para ficar mais claro, reproduzo, neste aspecto, alguns excertos do relatório (fls.
31/80), que fala por si só.
Analisando os autos, especificamente o AI, nele se constada que a Recorrente não
conseguiu provar a regularidade da transação comercial e preços praticados, das mercadorias
declaradas na DI n.o 18/1756156-3, eis que alega em sua declaração junto ao Fiscal:
1. que os valores foram negociados em reunião pessoal em visita do
fornecedor ao Brasil, mas não apresentou documentação demonstrando a
negociação inicial e alteração dos preços unitários das mercadorias
importadas;
2. que a Recorrente já importou mercadorias idênticas do mesmo exportador
(DI ́s 17/1967830-0 e 17/2234257-0) a valores superiores ao declarado na DI
objeto deste auto de infração;
3. que a diferença de preços praticados na DI n.o 18/1756156-3, adveio da
negociação "uma melhora nas condições de preço", e não somente de
desconto relativo a problemas passados. Entretanto, não apresenta
documentação probatória de tal negociação referente a "melhora nas
condições de preço". Apenas se limita a alegar que tais valores foram
negociados em reunião pessoal em visita do fornecedor ao Brasil.
4. juntou e-mails demonstrando uma negociação de desconto, em razão de
problemas passados, como espécie de compensação;
5. juntou ainda documento onde corrobora com a sua própria falsidade
ideológica na fatura comercial;
6. para completar, na Fatura Comercial observa-se manipulação e simulação de
valores, já que no documento de negociação dos descontos referente a
problemas passados com produtos importados do mesmo fabricante, há
destacado o valor do desconto e o preço unitário das mercadorias
importadas são superiores ao declarado na fatura comercial, caracterizando
a falsidade ideológica;
7. observa-se na fatura comercial (anexo 01), a condição de pagamento em
20% antecipado e 80% restantes em 60 dias após o embarque das
mercadorias. Constata-se conforme conhecimento de embarque marítimo
(BL), que o mesmo ocorreu em 15/08/2018. Desta forma, o vencimento para
pagamento total das mercadorias venceu em 13/10/2018 (60 dias após o
embarque). Entretanto o importador apresentou seus esclarecimentos em
16/10/2018 (anexo 02), ou seja, após o vencimento do prazo pactuado com
o exportador para pagamento das mercadorias, apenas demonstrando o
pagamento antecipado dos 20% pactuado e alegando que o saldo não foi
pago, devido a prazo ainda válido com o exportador. Desta forma, constata-
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
10
se inconsistência na declaração do importador e a não comprovação do
pagamento das mercadorias conforme pactuado com o exportador, cujo
prazo final ocorreu em 13/10/2018.
Enfim, esses fatos agrupados ou isolados, por sí sós são assaz para o lançamento e,
diferentemente do que alega, ainda que arrime sua tese em princípios constitucionais
administrativos, cujos quais não foram aviltados, os fatos que constam nos autos não foram em
sentido contrário ao lançamento, ao contrário, foram determinantes para o lançamento.
Nessa seara, também rejeito a preliminar.
5. Mérito
5.1. Da valoração aduaneira pelo valor da transação
Apresenta o Acordo de Valoração Aduaneira – AVA, em suma, onde o método de
valoração da transação deve ser o primeiro a ser aplicado, nos termos declarados na DI.
Diz que, nos termos do artigo 82 do Decreto 6.759/2009, para afastar o método do
valor da transação é necessário, i) que haja motivo para duvidar da veracidade ou exatidão dos
dados ou documentos apresentados como prova de uma declaração de valor; ii) as explicações,
documentos ou provas complementares apresentadas pelo importador, para justificar o valor
declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.
Que, ainda em âmbito de fiscalização, sempre municiou com resposta e com
documentos todas as indagações da Fiscalização, não havendo elemento ou motivos para
substituição do método de valoração aduaneira utilizada na DI no 18/1756156-3, pois o valor da
transação foi alcançado em consonância com a lei.
Entretanto, destaco o que já antes trazido à presente decisão, onde a Fiscalização
informa:
....
Foi solicitado a demonstração do pagamento das mercadorias ao exportador.
Consta na fatura comercial (anexo 01), a condição de pagamento em 20%
antecipado e 80% restantes em 60 dias após o embarque das mercadorias.
Constata-se conforme conhecimento de embarque marítimo (BL), que o mesmo
ocorreu em 15/08/2018. Desta forma, o vencimento para pagamento total das
mercadorias venceu em 13/10/2018 (60 dias após o embarque). Entretanto o
importador apresentou seus esclarecimentos em 16/10/2018 (anexo 02), ou
seja, após o vencimento do prazo pactuado com o exportador para pagamento
das mercadorias, apenas demonstrando o pagamento antecipado dos 20%
pactuado e alegando que o saldo não foi pago, devido a prazo ainda válido com
o exportador. Desta forma, constata-se inconsistência na declaração do
importador e a não comprovação do pagamento das mercadorias conforme
pactuado com o exportador, cujo prazo final ocorreu em 13/10/2018. (DN)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
11
Ora, a ausência de respostas da representada à intimação fiscal tendente a apurar
a licitude da transação comercial e preço praticado na importação demonstra
ação premeditada com o intuito de não fornecer provas contra si. Além disto está
claramente demonstrado que a fatura comercial não demonstra a real
negociação, visto a omissão intencional do desconto concedido e a manipulação
nos preços unitários das mercadorias negociadas.
Pelo Princípio da Verdade Material, é fato, portanto, que o importador, não
apresentou os documentos que comprovam a licitude da transação comercial e
preço praticado para a Declaração de Importação 18/1756156-3.
Isso, corroborado ainda por documentos apresentados, onde, segundo a
Fiscalização são falsos. Confira:
Constata-se nos documentos entregues pelo importador (anexo 02), claramente
que houve omissão na informação do desconto concedido pelo exportador, além
da manipulação intencional dos preços unitários das mercadorias importadas,
conforme já detalhado no tópico 3 anteriormente.
Desta forma, constata-se que a Fatura Comercial RJ2018A1182 (anexo 01),
documento instrutivo do despacho aduaneiro é IDEOLOGICAMENTE FALSA.
Logo, NÃO É UM PEDAÇO DE PAPEL QUALQUER que pode ser tido por fatura
comercial. Não basta imprimir qualquer coisa em uma folha opondo-lhe uma
garatuja como assinatura e um carimbo ordinário (livremente montado por
qualquer pessoa, em qualquer lugar) e exigir que a fiscalização aduaneira, ou um
terceiro qualquer, aceite esse arremedo de documento como autêntico.
Portanto, deferente do que alega, há elemento suficiente para substituição do
método de valoração aduaneira utilizada na DI no 18/1756156-3.
Sem razão a Recorrente.
5.2. Da impossibilidade de arbitramento
Diz não ser possível o arbitramento, eis que, além de não ser possível afastar o valor
da transação, não se verifica qualquer fraude, sonegação e/ou conluio, não havendo qualquer
elemento de fato e de direito que enseje o arbitramento do preço da mercadoria, nos termos do
artigo 86 do Regulamento Aduaneiro, e o agravamento da denominada “multa de ofício”, prevista
no artigo 725, inciso II, do Regulamento Aduaneiro.
Faço leitura diferente nos autos, pois, há provas suficientes para demonstrar a
diferença de preço declarado e o preço real praticado, tendo por base declarações prestadas pela
própria Recorrente, onde os valores foram aplicados a mercadorias idênticas por ela (Recorrente).
Nessa seara, mister que seja aplicado o procedimento de arbitramento dos preços
pela constatação do subfaturamento apurado, já que rica é existência probatória que reafirma a
falsidade ideológica da fatura comercial e a fraude fiscal.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.484 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722194/2018-65
12
Ademais, toda a mercadoria importada está sujeita ao controle do valor aduaneiro,
e que os procedimentos adotados estão em conformidade as normas legais do AVA-GATT e o art.
88 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001, não há que se falar em afastamento do arbitramento
realizado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo, rejeitando as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 221
DF CARF MF
Original